Tribunal: TJSP
Processo: 2153349-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE QUANTIA PENHORADA – APLICAÇÃO DO ART. 521, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando-se que no caso em questão incidem as exceções previstas no artigo 521 do Código de Processo Civil, porque além de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE QUANTIA PENHORADA – APLICAÇÃO DO ART. 521, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando-se que no caso em questão incidem as exceções previstas no artigo 521 do Código de Processo Civil, porque além de estarem executando verba de caráter alimentar decorrente de ação de restituição de valores pagos a título de contribuição previdenciária, o Recurso Especial interposto pela agravada não foi conhecido, estando pendente de julgamento no C. Superior Tribunal de Justiça apenas o recurso de agravo denegatório de interposição do Resp, ao qual não é atribuído efeito suspensivo, aliado ao fato de que transcorreu in albis o prazo para a executada manifestar sua insurgência quanto a constrição, de rigor o acolhimento do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2153349-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANTENOR
RODRIGUES DE FREITAS, CECILIA MACIEL DOS SANTOS, JOSE ROBERTO
DA CRUZ, NILTON ALEXANDRE PARISOTO, RUBENS DALLA CHIARA e
VANIL ERMACORA, é agravada FUNDAÇÃO CESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153349-91.2020.8.26.0000
Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2153349-91.2020.8.26.0000
Agravantes : ANTENOR RODRIGUES DE FREITAS e OUTROS
Agravada
: FUNDAÇÃO CESP
Comarca
: São Paulo 43a Vara Cível do Foro Central
Juiz (a)
: Rodolfo César Milano
V O T O N.o 43.150
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

PREVIDÊNCIA
PRIVADA

AÇÃO
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA
PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE
QUANTIA PENHORADA APLICAÇÃO DO ART. 521, I,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DECISÃO
REFORMADA
RECURSO PROVIDO. Considerando-se
que no caso em questão incidem as exceções previstas no
artigo 521 do Código de Processo Civil, porque além de
estarem executando verba de caráter alimentar decorrente de
ação de restituição de valores pagos a título de contribuição
previdenciária, o Recurso Especial interposto pela agravada
não foi conhecido, estando pendente de julgamento no C.
Superior Tribunal de Justiça apenas o recurso de agravo
denegatório de interposição do Resp, ao qual não é atribuído
efeito suspensivo, aliado ao fato de que transcorreu in albis o
prazo para a executada manifestar sua insurgência quanto a
constrição, de rigor o acolhimento do pedido.
ANTENOR
RODRIGUES
DE
FREITAS,
CECILIA
MACIEL DOS SANTOS, JOSÉ ROBERTO DA CRUZ, NILTON
ALEXANDRE PARISOTO, RUBENS DALLA CHIARA e VANIL
ERMACORA propuseram ação ordinária para restituição de contribuição
em complementação de aposentadoria frente à FUNDAÇÃO CESP,
julgada parcialmente procedente.
Iniciada a fase de cumprimento provisório de sentença, o d.
Magistrado a quo, pela decisão de fl. 397, (i) converteu a indisponibilidade
do valor bloqueado em penhora nos termos do art. 854, § 5o do Código de
Processo Civil; (ii) determinou a transferência do referido valor, devendo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153349-91.2020.8.26.0000
Voto no
3
se aguardar o decurso do prazo previsto no § 11 do art. 525 do Código de
Processo Civil e (iii) condicionou o levantamento da quantia à prestação de
caução pelos exequentes.
Inconformados, recorrem os autores almejando a reforma da
decisão. Alegam, em síntese, que o art. 521, do Código de Processo Civil
elenca as hipóteses de dispensa da caução para o levantamento de valores
depositados aos autos em fase de cumprimento provisório de sentença,
sendo que os exequentes encontram-se amparados por todos eles, quais
sejam: o caráter alimentar da verba, a condição de necessidade dos idosos,
o fato de não pender nenhum recurso com efeito suspensivo e a decisão
estar em consonância com jurisprudência consolidada perante a Justiça,
motivos suficientes para autorização do levantamento imediato dos
valores. Aduzem que, após a penhora dos valores e transferência ao juízo,
a executada manteve-se inerte, não apresentando a impugnação do art. 854,
§ 3o do Código de Processo Civil, nem qualquer outra, sequer peticionando
nos autos após pedido de levantamento, o que vale dizer que não se opôs
ao levantamento. Requerem a concessão do efeito suspensivo ativo para o
fim de se determinar a expedição do mandado de levantamento, sem
necessidade de prestar caução.
Foi concedido parcialmente o efeito suspensivo pleiteado (fls.
411/412), sobrevindo as informações da d. autoridade a quo, que manteve
a r. decisão agravada (fls. 417/419).
A agravada apresentou contraminuta ao recurso, batendo-se pelo
não provimento do agravo (fls. 421/427).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou provimento.
Trata-se de cumprimento provisório de sentença ajuizado por
ANTENOR RODRIGUES DE FREITAS, CECILIA MACIEL DOS
SANTOS, JOSÉ ROBERTO DA CRUZ, NILTON ALEXANDRE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153349-91.2020.8.26.0000
Voto no
4
PARISOTO, RUBENS DALLA CHIARA e VANIL ERMACORA frente
à FUNDAÇÃO CESP, decorrente do título executivo judicial proferido nos
autos do Processo no 1033585-32.2014.8.26.0100, no qual pleiteiam a
complementação dos valores referentes à previdência privada complementar.
Os valores devidos foram penhorados nos termos do art. 854, §
5o do Código de Processo Civil, no entanto, o magistrado a quo,
condicionou o levantamento da quantia à prestação de caução pelos
exequentes, motivo que levavou a interposição do presente recurso.
Pois bem, analisando o caso, verifica-se que não pende nenhum
recurso submetido a efeito suspensivo, vez que o Recurso Especial
apresentado pela executada não foi admitido, estando pendente tão
somente a análise do Agravo Denegatório do Recurso Especial pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, desde 20161.
Não se olvida que, em regra, no cumprimento provisório de
sentença, o levantamento de quantia somente deve ser autorizado caso a
execução seja garantida por caução idônea, em razão justamente da
possibilidade de alteração do julgado.
Entretanto, no caso incidem, tal como asseverado pelos
agravantes, as exceções previstas no artigo 521 do Código de Processo
Civil, a conferir:
Art. 521 - A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser
dispensada nos casos em que:
I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de
sua origem;
II - o credor demonstrar situação de necessidade;
11
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC &tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=1033585-32.2014&foroNumeroUnificado=0100&dePesquisaNuU nificado=1033585-32.2014.8.26.0100&dePesquisa=&uuidCaptcha=sajcaptcha_ec000bcdf06b4cf3925db1341ecbbafb&g- recaptcha- response=03AGdBq24dPU7kwdG5OrA0d28ExmfMtLVQqruvS_oBbiFCswbcuCSDm8IXVC2pzW9bHfC4lWImEob1CtsI3Q2Ex K- AfdNYBUMcx86_pt_AiV4CTLr6nnwYMmXeHMmwXzJKSQQn9Lh7ttCpMM7fbkqAUQ7NECwXtgUiqhHqE7z8PCzExY09N h_nx-qLotI_32- fT0dbCRYPnwt5pNk9xWFFzK_ba7C8uPGh6HMsyA96TtpZzZ4j1eIFPuPxspxIwxUTFycvoGEkOu2lAFYL42zsQmFaNhk0TjJ HUW0dnz9Cmr0EDLi1J9H5px49YDSxb_CyQmXN7FIJ5RwJzTvsNpzV8t039P9Uhk1doEOAi1IrupuHLSN- gXHrmE2iu-7_V9lD2GG6WQKPnN6XzRCA5BHxcvCfS2smaGhaSw&pbEnviar=Pesquisar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153349-91.2020.8.26.0000
Voto no
5
III pender o agravo do art. 1.042;
IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em
consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão
proferido no julgamento de casos repetitivos.
Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando
da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou
incerta reparação
Ademais, a constrição dos valores penhorados via BacenJud,
ocorreu em 20.03.2020 (fl. 320) sem que tenha havido qualquer
insurgência da executada, até a interposição deste recurso.
Desse modo, dispensa-se a caução, salientando-se que caberá aos
agravantes a responsabilidade de reparar os danos que a executada venha a
sofrer caso haja modificação do julgado.
Portanto, ao recurso é dado provimento para permitir o
levantamento da quantia depositada pelos agravantes sem a necessidade de
caução.
Posto isto, dou provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator